Tribunal: TJSP
Processo: 1009397-51.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública municipal inativa de Jundiaí. Pretensão à manutenção do valor nominal dos proventos, que incluem salário padrão do cargo de PEB 40h I/H, com jornada de 40 horas semanais. Admissibilidade. Inaplicabilidade do art. 4o, § 1o, da Lei no 10.887/04, a servidores municipais. Verba de caráter remuneratório que integrou a base de cálculo da contribuição previdenciária,

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública municipal inativa de Jundiaí. Pretensão à manutenção do valor nominal dos proventos, que incluem salário padrão do cargo de PEB 40h I/H, com jornada de 40 horas semanais. Admissibilidade. Inaplicabilidade do art. 4o, § 1o, da Lei no 10.887/04, a servidores municipais. Verba de caráter remuneratório que integrou a base de cálculo da contribuição previdenciária, repercutindo no valor dos proventos de aposentadoria. Inteligência do art. 78, § 3o, da LM no 5.894/02, dos arts. 30, "caput" e § 2o, e 36, "caput", ambos da LCM no 511/12 (Estatuto do Magistério), e da LM no 7.827/12. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1009397-51.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é
apelante IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIAÍ e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada SUELI DE FÁTIMA ALMEIDA
MOMESSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009397-51.2019.8.26.0309 -
2
Voto no 40.528
APELAÇÃO no 1009397-51.2019.8.26.0309 JUNDIAÍ
Recorrente: JUÍZO, EX OFFICIO
Apelante: IPREJUN INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
JUNDIAÍ
Apelada: SUELI DE FÁTIMA ALMEIDA MOMESSO
MM. Juiz de Direito: Dr. Gustavo Pisarewski Moisés
APELAÇÃO. Servidora pública municipal
inativa de Jundiaí. Pretensão à manutenção do
valor nominal dos proventos, que incluem
salário padrão do cargo de PEB 40h I/H, com
jornada de 40 horas semanais. Admissibilidade.
Inaplicabilidade do art. 4o, § 1o, da Lei no
10.887/04, a servidores municipais. Verba de
caráter remuneratório que integrou a base de
cálculo
da
contribuição
previdenciária,
repercutindo no valor dos proventos de
aposentadoria. Inteligência do art. 78, § 3o, da
LM no 5.894/02, dos arts. 30, "caput" e § 2o, e
36, "caput", ambos da LCM no 511/12
(Estatuto do Magistério), e da LM no 7.827/12.
Recursos não providos.
Ação ordinária por via da qual
servidora pública municipal inativa pleiteia, em síntese, que seja
garantido e mantido o valor nominal dos seus proventos de
aposentadoria, sem redução, afastando-se a incidência e a aplicação
do Ato Normativo 001/2019 - IPREJUN, bem como a condenação
do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Julgou-a parcialmente procedente a r.
sentença de f. 324/37, cujo relatório adoto, para: i) reconhecer e declarar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009397-51.2019.8.26.0309 -
3
direito líquido e certo da parte autora à irredutibilidade nominal de seus proventos
de aposentadoria/pensão, como corolário do direito adquirido e do ato jurídico
perfeito; ii) determinar o afastamento dos efeitos ou a aplicação do “Ato
Normativo n. 001/2019” IPREJUN em face da parte autora; e iii) expedir
ordem ao réu, determinando-se a adoção das providências necessárias para a
manutenção do valor nominal dos proventos percebidos pela parte autora, sem
redução por conta da expedição do “Ato Normativo n. 001/2019”, com
observação de que eventuais descontos feitos a tal título deverão ser restituídos, em
execução, apurando-se o quantum em liquidação, sem prejuízo dos encargos legais
da mora (f. 336/7).
A par da remessa necessária, apela o
réu. Assere ter-se tratado de erro de aplicação da lei e de erro
operacional quanto à incidência do desconto da contribuição
previdenciária, realizada pelo Município, sobre parcela decorrente de
função gratificada; que a LCM no 511/12 (Estatuto do Magistério),
vigente à época do ato de concessão, determinava expressamente o
retorno à jornada do cargo efetivo de docente (30 horas) quando do
término da função de especialista (40 horas); que a lei municipal
previdenciária não prevê a possibilidade de incidência de contribuição
sobre a jornada excedente de especialista nem sua incorporação aos
proventos; que as 10 horas excedentes à jornada de 30 horas semanais
não poderiam servir de base de cálculo para a contribuição
previdenciária, nos termos do art. 4o, § 1o, VIII, da Lei Federal no
10.887/04, comprometendo o equilíbrio financeiro e atuarial do
RPPS; que o princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos
não pode justificar a manutenção do recebimento de parcela ilegal,
sendo de rigor a revisão dos proventos; que, ao determinar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009397-51.2019.8.26.0309 -
4
afastamento dos efeitos ou da aplicação do Ato Normativo no
01/2019, o magistrado, de forma subentendida, determinou a
devolução das contribuições. Por fim, pugna pela condenação da
autora em honorários (f. 339/53).
Contrarrazões à f. 356/60.
Verificada
litispendência
com
o
Processo no 1009341-18.2019.8.26.0309 (f. 363), em seu bojo recebeu
a matéria o encaminhamento devido.
É o relatório.
A autora, ora apelada, é servidora
pública municipal inativa desde 01/09/2013 (f. 57/8), recebendo
proventos de aposentadoria em valor correspondente à jornada de 40
horas semanais, tendo exercido a função de “Especialista em
Educação Assistente de Diretor” a partir de 01/02/2013 (f. 44/5).
Não obstante, foi comunicada (f. 72) de que o Conselho Deliberativo
do IPREJUN aprovara Ato Normativo no 01/2019 (f. 86/9)
reconhecendo a ilegalidade das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a parcela dos vencimentos dos professores
designados para a função de “Especialista em Educação” (10 horas
excedentes à jornada de 30 horas do cargo efetivo de professor). Por
essa razão, seria realizada a devolução das diferenças de contribuição
previdenciária irregularmente vertidas ao réu, bem como a revisão da
aposentadoria da autora, com redução de seus proventos, com efeito
ex tunc desde 01/03/2020 (f. 89/93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009397-51.2019.8.26.0309 -
5
A revisão dos proventos da apelada
teve como base pareceres favoráveis exarados no Processo
Administrativo no 31.597-2/2016 (f. 79/85), objetivando a adequação
ao art. 4o, § 1o, inciso VIII, da Lei no 10.887/04 (f. 76), a qual veda a
contribuição previdenciária sobre parcela recebida no exercício de
função gratificada.
Regularmente notificada acerca da
redução em seus proventos, a autora interpôs recurso administrativo,
o qual foi improvido, observada a garantia do devido processo legal
(f. 261/81).
Consabido é que a Administração
Pública pode anular seus próprios atos, quando ilegítimos ou ilegais,
conforme dispõe a Súmula no 473, do STF: A administração pode anular
seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles
não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial.
Não obstante, na hipótese dos autos,
não há evidência de ilegalidade da incidência das contribuições
previdenciárias e, em consequência, do cálculo dos proventos de
aposentadoria da autora.
Ao contrário do alegado pelo apelante
(f. 346/7), o art. 4o, § 1o, inciso VIII, da Lei no 10.887/04, não deve
ser aplicado à hipótese na medida em que diz respeito apenas aos
servidores públicos da União, conforme se depreende de seu teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009397-51.2019.8.26.0309 -
6
Art. 4o A contribuição social do servidor público ativo de qualquer
dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a
manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será
de 11% (onze por cento), incidentes sobre:
(...)
§ 1o Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo
efetivo,
acrescido
das
vantagens
pecuniárias
permanentes
estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer
outras vantagens, excluídas:
(...)
VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em
comissão ou de função comissionada ou gratificada;
Os servidores públicos do Município
de Jundiaí são regidos pela Lei Municipal no 5.894/02, a qual criou o
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí IPREJUN. Tal
diploma municipal, em seus art. 78 e 79, assim estabelece:
Art. 78 - São receitas do IPREJUN:
I a contribuição mensal compulsória dos servidores ativos sobre a
respectiva remuneração, inclusive sobre o Abono Anual, no
percentual de 11% (onze por cento);
(...)
§ 3o Para os fins desta Lei, o valor base de contribuição será
constituído pelo vencimento base, proventos ou pensão, auxílio-
doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade, férias e férias-prêmio
gozadas, acrescidos de:
I adicional de tempo de serviço;
II sexta parte de vencimentos;
III Adicional por títulos de formação profissional e acadêmica;
IV vantagem pessoal incorporada em função do exercício de cargo
de provimento em comissão, nos termos do Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Jundiaí;
V adicional recebido em razão da nomeação para o cargo em
comissão, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Jundiaí;
VI adicional de risco de vida previsto no art. 103 do Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Jundiaí.
(...)
Art. 79. As contribuições previdenciárias previstas no artigo anterior
serão revistas e fixadas anualmente no Plano Anual de Custeio
elaborado pela assessoria atuarial contratada pelo IPREJUN.
(...)
§ 1o O segurado indicado para o exercício de função de confiança ou
de cargo em comissão, enquanto neste permanecer, poderá optar
pela contribuição calculada sobre o total de vencimentos percebidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009397-51.2019.8.26.0309 -
7
nesse cargo.
A Lei Complementar Municipal no
511/12 (Estatuto do Magistério Público Municipal), em seus arts. 30,
caput e § 2o, e 36, dispõe:
Art. 30. A jornada de trabalho dos professores designados para o
exercício da atividade de especialista de educação, atendimento
educacional especializado e desenvolvimento de projetos é de 40
(quarenta) horas semanais.
(...)
§ 2o Os professores designados para o exercício das atividades de
Professor de Atendimento Educacional Especializado, Professor de
Desenvolvimento de Projetos e Professor Especialista em Educação
da Secretaria Municipal de Educação, cuja carga horária seja inferior
ao limite estabelecido no caput deste artigo, fica obrigado ao
cumprimento da jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
(...)
Art. 36. O docente designado para o exercício de função de
especialista de educação perceberá vencimentos correspondentes ao
padrão salarial da jornada de 40 (quarenta) horas semanais,
observado o nível e grau ocupados no cargo efetivo, acrescido da
gratificação prevista no Anexo I desta lei.
De seu turno, a Lei Municipal no
7.827, de 29 de março de 2012, que reformulou o “Plano de Cargos,
Empregos, Carreiras e Remuneração dos servidores da Prefeitura
Municipal de Jundiaí” e criou as “Tabelas Salariais Educação
Professor de Educação Básica I e II”, estabeleceu vencimentos
básicos distintos para os cargos de PEB com jornada de 30 e de PEB
com jornada de 40 horas semanais, sendo a autora reenquadrada no
“Grupo PEB 40hrs. I/H”, como se verifica à f. 57/8. Note-se que tal
reenquadramento ocorreu bem antes da designação da autora para
exercer a função de Especialista em Educação Assistente de
Diretor, a partir de 01/02/2013, conforme Portaria no 404, de 31 de
janeiro de 2013 (f. 44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009397-51.2019.8.26.0309 -
8
Assim, as 10 horas mencionadas pelo
IPREJUN não se referem à carga suplementar de trabalho, sobre a
qual não incide a contribuição previdenciária, nos termos do art. 32,
caput e § 1o, da Lei Complementar Municipal no 511/12 (Estatuto do
Magistério Público Municipal), mas sim à verba remuneratória
(salário-base) que deve integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária (f. 57/8).
Nessa senda, tendo contribuído sobre
o padrão salarial da jornada de 40 horas semanais (f. 90), faz jus a
autora a proventos de aposentadoria calculados sobre a referida
parcela remuneratória. Mesmo que assim não fosse, como bem
apontado pelo magistrado, o que se verifica é que houve alteração de
entendimento a respeito da matéria jurídica subjacente posterior à concessão e ao
cálculo do benefício e por conta disso se pretendeu a sua revisão, para fins de
redução, mas o que não tem fundamento, com a devida vênia, pois não pode a
Administração Pública assim agir, até porque desatende ao primado da segurança
jurídica. Em havendo alteração de entendimento, que ele se aplique de agora em
diante, mas sem afetar o passado ou os atos jurídicos perfeitos já ocorridos, dentre
eles a concessão do benefício de aposentadoria/pensão, e do cálculo do seu valor
que não pode mais ser reduzido (f. 331).
Ressalte-se que o mencionado Ato
Normativo no 01/2019 não indicou erro em situação fática
subjacente ou incorreção formal no cálculo do benefício, mas apenas
que, dali em diante (f. 86/9), passou-se a entender como indevidas as
contribuições previdenciárias realizadas por professores designados
para a função de Especialista em Educação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009397-51.2019.8.26.0309 -
9
Dessarte, de rigor o afastamento da
aplicação do Ato Normativo no 01/2019 em desfavor da autora,
garantindo-lhe a manutenção do valor nominal de seus proventos de
aposentadoria tal qual inicialmente calculado e concedido pela
própria Administração Pública, em respeito ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e à garantia constitucional da irredutibilidade
nominal de vencimentos (art. 5o, XXXVI, e art. 7o, VI, da CF), não
havendo que se falar em ofensa à Lei no 10.887/04.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Previdenciário
Pretensão de manutenção do valor nominal dos proventos de
aposentadoria, afastando-se a aplicação do Ato Normativo no.
001/2019 IPREJUN, bem como de valor indenizatório pelos danos
morais experimentados
Sentença de parcial procedência

Manutenção - Decadência administrativa Ocorrência O benefício
previdenciário foi concedido à apelada no ano de 2012 - O prazo
decadencial para a revisão dos atos praticados pela Administração é
de 05 (cinco) anos, a contar de sua prática Inteligência do art. 54, da
Lei n. 9.784/99 Inaplicável, outrossim, o prazo decenal previsto na
Lei n. 10.177/98, em razão do princípio da similaridade ou
reciprocidade Ressalte-se, ainda, que a aplicação do referido
ato
normativo
importaria
em
ferimento
ao
princípio
constitucional da irredutibilidade de proventos, bem como ao
direito adquirido e ao ato jurídico perfeito Inteligência do
arts. 5o, inc. XXXVI e 7o, inc. VI, da CF Possibilidade de
compensação dos valores comprovadamente restituídos e o que
for apurado como devido à apelada nestes autos - Sucumbência
recíproca Reconhecimento Aplicação do art. 86, do nCPC
Aplicação dos índices de correção monetária e juros fixados no Tema
no. 810, do Eg. STF e Tema no. 905, do C. STJ - Sentença
parcialmente
reformada
-
Recursos
parcialmente
providos. (Apelação/Remessa
Necessária
No
1009343-85.2019.8.26.0309;
Rela.
Desa. Silvia
Meirelles;
j.
19/02/2020; g.m.)
Ação movida por servidora municipal inativa contra o Instituto de
Previdência Social do Município de Jundiaí, objetivando a
manutenção do valor nominal de seus proventos, que incluem salário
padrão do cargo de Professor de Educação Básica I (PEG-I) com
jornada de 40 horas semanais. Sentença de procedência. Recurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009397-51.2019.8.26.0309 -
10
IPREJUN buscando a inversão do julgado, para ser excluída do
salário de contribuição e, por consequência, do salário de benefício a
remuneração relativa ao desempenho de 10 horas na função de
"Especialista em Educação", por se tratar de função gratificada.
Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do art. 4o, § 1o, da Lei federal no
10.887/04 ao caso concreto, relativo a servidor municipal. Parcela
que integra a jornada obrigatória da função de "Especialista em
Educação", remunerada com vencimentos correspondentes ao
padrão salarial da jornada de 40 horas semanais. Verba de caráter
remuneratório que integrou a base de cálculo da contribuição
previdenciária, repercutindo em consequência no valor dos
proventos de aposentadoria. Inteligência do art. 78, § 3o, da LM
no 5.894/02 c.c. arts. 30, "caput" e § 2o e 36, "caput", ambos da
LCM
no
511/12.
Sentença
mantida
por
seus
fundamentos. (Apelação/Remessa
Necessária
no
1011455-27.2019.8.26.0309; Rel. Des. Aroldo Viotti; j. 13/02/2020;
g.m.)
RECURSO VOLUNTÁRIO DO IPREJUN - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DE JUNDIAÍ REEXAME NECESSÁRIO -
Ação de obrigação de não fazer c/c indenizatória de danos morais e
pedido de tutela antecipada Pretensão da parte autora de que lhe
seja garantido e mantido o valor nominal dos proventos de
aposentadoria/pensão, sem redução, afastando-se a incidência e a
aplicação do Ato Normativo 001/2019 - IPREJUN, sem prejuízo da
condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais
Sentença de parcial procedência Inconformismo do IPREJUN
Reexame necessário. Reconhecimento do direito da parte autora à
irredutibilidade nominal de seus proventos de aposentadoria/pensão,
como corolário do direito adquirido e do ato jurídico perfeito -
Afastamento dos efeitos ou a aplicação do Ato Normativo n.
001/2019 - IPREJUN em face da parte autora Possibilidade -
Não se justifica, sob o fundamento de reinterpretação da lei,
revisão, notadamente para pior de direito anteriormente
concedido à aposentada, sob pena de clara violação da
segurança jurídica. Danos morais Inadmissibilidade por força de
meros aborrecimentos sofridos pela autora. Nesta fase do
procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários
advocatícios devidos pela apelante, equitativamente, em R$ 800,00
(oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r.
sentença monocrática. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo - Sentença de parcial procedência, mantida Recurso
voluntário do IPREJUN, improvido
Reexame necessário,
improvido. (Apelação/Remessa
Necessária
no
1009348-10.2019.8.26.0309; Rel. Des. Marcelo L Theodósio; j.
14/02/2020; g.m.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009397-51.2019.8.26.0309 -
11
2. Os honorários advocatícios foram
bem arbitrados, ante o mínimo sucumbimento experimentado pela
autora.
3. Não há lesão moral indenizável,
pois, como cediço é, qualquer contrariedade afeta negativamente o
íntimo do ser humano. Contrariedades, entretanto, são fatos
corriqueiros da vida que não caracterizam nem tampouco podem ser
alçados ao patamar do dano moral.
Destaque-se, a propósito, o magistério
de Carlos Roberto Gonçalves, segundo o qual o mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade no nosso dia-a-
dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico
do indivíduo.
Nesse sentido, ainda, a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: O mero dissabor não pode
ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba
a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no
espírito de quem ela se dirige.
Nessa senda, não se identifica liame de
causalidade entre a ação do réu e o dano pretendido pela autora.
4. Posto isso, nego provimento aos
recursos. Mercê da sucumbência recursal, elevo em dois pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009397-51.2019.8.26.0309 -
12
percentuais a honorária cominada na sentença, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
Custas ex lege.
COIMBRA SCHMIDT
Relator